Tribunal: TJPA
Processo: 0811475-33.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811475-33.2019.8.14.0051

APELANTE: VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, BLOCKSKIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

APELADO: CARLOS NEY DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811475-33.2019.8.14.0051
EMBARGANTE: CARLOS NEY DA SILVA SOUSA
EMBARGADOS: VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e BLOCKSKIP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11º, DO CPC. MAJORAÇÃO DEFERIDA. FIXAÇÃO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

São cabíveis os embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixou de apreciar pedido de majoração de honorários em sede recursal, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A majoração da verba honorária em sede recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, pressupõe a fixação anterior da verba na origem, bem como o efetivo trabalho adicional do causídico, o que restou demonstrado nos autos.

Pedido de majoração para 20% sobre a condenação. A majoração para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, atende aos critérios legais.

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811475-33.2019.8.14.0051
EMBARGANTE: CARLOS NEY DA SILVA SOUSA
EMBARGADOS: VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e BLOCKSKIP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS NEY DA SILVA SOUSA em face do Acórdão prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas empresas VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e BLOCKSKIP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, mantendo inalterada a sentença que lhes impôs o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O embargante sustenta, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de omissão no v. acórdão, porquanto não houve apreciação expressa do pleito de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, formulado em sede de contrarrazões recursais, à luz do que dispõe o §11 do art. 85 do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que se sane a omissão apontada, majorando-se os honorários sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta pelo plenário virtual.

Belém, ___ de _____________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811475-33.2019.8.14.0051
EMBARGANTE: CARLOS NEY DA SILVA SOUSA
EMBARGADOS: VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e BLOCKSKIP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de omissão no acórdão embargado, consubstanciada na ausência de manifestação quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

De fato, compulsando os autos, constata-se que o v. acórdão embargado, embora tenha enfrentado todos os demais pontos controvertidos, deixou de se pronunciar sobre a questão da majoração dos honorários advocatícios, incorrendo, assim, em omissão passível de correção via embargos declaratórios, à luz do art. 1.022, II, do CPC.

Sobre a questão, vejamos o dispositivo na norma processual civil:

Art. 85 - (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso vertente, observa-se que, na r. sentença de primeiro grau, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Assim, em atenção ao trabalho adicional prestado em sede recursal, é cabível a majoração dessa verba, em observância ao comando normativo supracitado.

Todavia, embora o embargante requeira a majoração para o teto de 20%, entendo que a fixação da verba em 15% sobre o valor da condenação mostra-se mais consentânea com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza da causa, a da matéria debatida e circunstância fática em discussão.

Frise-se que a majoração não é automática nem vinculada ao percentual máximo previsto, devendo respeitar os parâmetros do §2º do art. 85 do CPC.

Sobre tal situação, vejamos o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SOBRE VALOR FIXADO NA ORIGEM. CABIMENTO.
É adequado majorar, em desfavor da parte agravante, os honorários advocatícios em 5% sobre o valor já arbitrado na origem, nos termos do art . 85, § 11, do Código de Processo Civil,
quando o referido percentual observa os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2015132 SP 2022/0224327-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os ACOLHO EM PARTE, tão somente para sanar a omissão apontada, majorando os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 09/10/2025